Tribunal: STF
Processo: AI 727315
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-04
Data de publicação: 2009-08-04

Ementa:
TRIBUTÁRIO. IPTU. LEI Nº 7.242/1996. MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE.  
   PROGRESSIVIDADE ANTERIOR À EC 29/2000.  SÚMULA STF Nº 
   668.

1.	Antes da edição da EC nº 29/2000, este Supremo 
   Tribunal decidiu que era inconstitucional qualquer 
   progressividade do IPTU que não atendia exclusivamente a função 
   social da propriedade.
2.	Agravo regimental improvido.